Tribunal: TJDFT
Processo: 0715055-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito civil. Agravo interno. PASEP. Má gestão dos valores depositados. Termo inicial do prazo prescricional. Orientação firmada em recurso repetitivo. tema 1.150 do STJ. Negado provimento.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO). O agravante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do saque, e não a da entrega do extrato bancário ao titular da conta vinculada ao PASEP, alegando ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ações contra instituição financeira por má gestão ou desfalques em contas do PASEP.

III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável às demandas contra o Banco do Brasil S/A por desfalques em contas do PASEP é o decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta individualizada toma ciência dos desfalques, nos termos da teoria da actio nata.
5. No caso concreto, a turma cível afastou a prescrição ao considerar que a parte autora comprovadamente tomou ciência do desfalque em 20/05/2021, em conformidade com o entendimento consolidado no STJ.
6. O agravante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via do agravo interno, tendo em vista a adequação do acórdão recorrido à tese fixada em repetitivo vinculante.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.